Tribunal: TJSP
Processo: 1000064-23.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - BOLSA INTEGRAL DE ESTUDOS - ISENÇÃO OFERECIDA AOS ALUNOS COM ADESÃO AO PROGRAMA FIES UNIESP DESDE QUE CUMPRIDOS OS REQUISITOS PARA ALCANÇAR O BENEFÍCIO ALMEJADO - EXIGÊNCIA DE EXCELÊNCIA ACADÊMICA - FALTA DE INFORMAÇÕES CLARAS A RESPEITO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - BOLSA INTEGRAL DE ESTUDOS - ISENÇÃO OFERECIDA AOS ALUNOS COM ADESÃO AO PROGRAMA FIES UNIESP DESDE QUE CUMPRIDOS OS REQUISITOS PARA ALCANÇAR O BENEFÍCIO ALMEJADO - EXIGÊNCIA DE EXCELÊNCIA ACADÊMICA - FALTA DE INFORMAÇÕES CLARAS A RESPEITO DO RENDIMENTO ESCOLAR EXIGIDO - COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO DIANTE DE DESEMPENHO NO CURSO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000979898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000064-23.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes UNIESP
S/A,
FUNDAÇÃO
UNIESP
SOLIDÁRIA
(FUNDAÇÃO
UNIESP
DE
TELEDUCAÇÃO), UNIVERSIDADE BRASIL e JOSÉ FERNANDO PINTO DA
COSTA, é apelada IZABEL CRISTINA TUNIN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
deram parcial provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz. Em julgamento estendido,
por maioria de votos, deram parcial provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz, que
declara voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), MARIO A. SILVEIRA, ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO No 1000064.23.2019.8.26.0100
APELANTES: UNIESP E OUTROS
APELADA: IZABEL CRISTINA TUNIN
ORIGEM: COMARCA DA CAPITAL 13 a VARA CÍVEL CENTRAL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO.
VOTO No 42058
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE - BOLSA INTEGRAL DE ESTUDOS -
ISENÇÃO OFERECIDA AOS ALUNOS COM ADESÃO
AO
PROGRAMA
FIES
UNIESP
DESDE
QUE
CUMPRIDOS OS REQUISITOS PARA ALCANÇAR O
BENEFÍCIO
ALMEJADO
-
EXIGÊNCIA
DE
EXCELÊNCIA
ACADÊMICA
-
FALTA
DE
INFORMAÇÕES
CLARAS
A
RESPEITO
DO
RENDIMENTO
ESCOLAR
EXIGIDO
-
COMPROVAÇÃO
DE
CUMPRIMENTO
DA
CONDIÇÃO DIANTE DE DESEMPENHO NO CURSO
-
DANO
MORAL
NÃO
CARACTERIZADO
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Trata-se ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido de indenização por danos materiais e morais oriunda de contrato estudantil,
acolhida parcialmente pela r. sentença de fls. 483/490, “para condenar a ré ao
pagamento de indenização moral no importe de R$8.000,00, atualizados de acordo com
a tabela prática do TJSP e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês. Ambos
consectários incidentes a partir do arbitramento., Condeno ainda a ré proceder o
pagamento da quantia de R$55.492,00 (valor do limite de crédito global, cf. fl.92) à
autora, a fim de que ela pague o FIES. Correção deste montante pela tabela prática do
TJSP e juros moratórios de 1% ao mês, ambos consectários calculados a partir da data e
acrescidos de juros, ambos incidentes a partir do arbitramento”, cujo relatório fica aqui
incorporado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Inconformados com a solução adotada em primeiro
grau recorrem a esta Corte
os réus União das Instituições Educacionais de São Paulo -
Uniesp, Fundação Uniesp de Teleducação, Universidade Brasil e José Fernando Pinto da
Costa.
Em suas razões recursais, alegam que não devem ser
responsabilizados pelo pagamento do financiamento estudantil e dos danos morais uma
vez que houve o descumprimento da cláusula contratual 3.2, que prevê a responsabilidade
do aluno em mostrar excelência no rendimento escolar, bem como sua frequência as aulas
(fls. 508/524). Subsidiariamente, requerem que o valor arbitrado a título de honorários
advocatícios seja reduzido para um valor proporcional ao zelo profissional.
Recurso
regularmente
processado,
com
contrariedade às fls. 533/551, subindo os autos a esta Corte.
É o relatório.
O recurso merece parcial acolhimento.
A ré oferece a concessão do benefício de isenção
para os alunos com adesão ao Programa Fies Uniesp Paga, que se trata de um
programa social em que o estabelecimento de ensino se compromete a arcar com o
pagamento do Financiamento Estudantil (FIES) realizado pelo aluno junto à
instituição bancária, desde que atendidos determinados requisitos.
Pelos documentos apresentados pela autora, resta
clara a responsabilidade da ré pelo pagamento das parcelas do financiamento que
seria contratado pela aluna por meio do programa FIES, após a conclusão do curso.
No entanto, alegam as Apelantes que as condições
impostas não foram cumpridas pela aluna, eis que era necessário cumprir encargos
contratuais, entre eles, o excelente desempenho acadêmico, fato este que sustenta não
ter ocorrido.
O contrato firmado estabelece em sua cláusula 3.2
(fls. 69) que a aluna deveria “mostrar excelência no rendimento escolar e na
frequência às aulas e às atividades acadêmicas realizadas no Curso Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
escolhido; ser disciplinado e colaborador da instituição em suas iniciativas de
melhorias acadêmicas, culturais e sociais.”
Ocorre que, o termo condicionante constante da
cláusula contratual de “excelência no rendimento escolar” se mostra subjetivo.
Dessa forma, adequado que seja considerada apenas
a obtenção da média para aprovação, sem exigência de nota máxima ou superior.
Nesse sentido, segundo consta dos autos, a
demandante sempre obteve notas suficientes para aprovação segundo normas da
instituição.
Sendo assim, diante de tais circunstâncias, não se
pode tomar como legal a postura da ré em negar à autora o benefício inicialmente
prometido.
Nesse âmbito, cumpridos os requisitos contratuais
pela aluna, não pode eximir-se a universidade da incumbência consistente em assumir o
pagamento do financiamento universitário.
Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:
“Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer
cumulada com restituição de valores e indenização por danos
morais. Legitimidade passiva do Banco do Brasil, contra o qual foi
formulado pedido de repetição de indébito. Contrato de Garantia de
Pagamento das Prestações do FIES firmado entre o autor e a
instituição de ensino, mediante adesão ao Programa UNIESP
PAGA. Conclusão do curso. Negativa de pagamento por parte da
ré, sob a alegação de que o autor descumpriu a cláusula que previa
excelência no rendimento escolar. Falta de definição clara sobre o
conceito no contrato. Autor que obteve apenas duas notas abaixo da
média 7,0 durante todo o curso, não havendo reprovação ou
dependência. Ausência de justificativa para a negativa de
cumprimento do contrato por parte da instituição de ensino, que
deverá providenciar o pagamento do financiamento e ressarcir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autor
das
prestações
pagas
indevidamente.
Ausência
de
responsabilidade da instituição financeira. Dano moral que,
todavia, não restou demonstrado, não sendo presumido em caso de
inadimplemento contratual. Improcedência da ação com relação ao
banco e procedência parcial em relação à instituição de ensino.
Recurso
parcialmente
provido.”
(in
TJSP,
Apelação
no
1008887-26.2017.8.26.0077, 32a Câmara de Direito Privado, Des.
Ruy Coppola, j. 01/08/2018)
A instituição de ensino não especificou os
parâmetros para o termo mostrar excelência no rendimento escolar. A aluna não pode
sofrer prejuízos pela falta de informações claras a respeito das cláusulas do contrato.
Por isso, o requisito referente à nota mínima e, por
consequência, a obrigação de pagamento do débito relativo ao programa FIES não podem
ser exigidos da autora.
De outra parte, a hipótese é de inadimplemento
contratual que, em si, não gera abalo moral.
Não foi demonstrado que a conduta da ré tenha
exposto a autora a qualquer situação vexatória ou de desrespeito de ordem pessoal, a
afastar o pedido de condenação a este título.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao
recurso, para julgar parcialmente procedente a demanda e condenar a ré ao pagamento
financiamento estudantil. Diante da sucumbência recíproca, cada parte deverá suportar o
pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como os honorários
advocatícios do patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da condenação,
nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil e observada a
condição suspensiva em razão da gratuidade da Justiça (art. 98, §3o, do CPC).
LUIZ EURICO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000064-23.2019.8.26.0100 – São Paulo
Apelantes: Uniesp S/A, Fundação Uniesp Solidária, Universidade Brasil, José
Fernando Pinto da Costa
Apelada: Izabel Cristina Tunin
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 44500)

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adoto o relatório do eminente Desembargador
Relator Dr. Luiz Eurico, declarando, porém, voto divergente.
Com efeito, tem-se dos autos que as partes
firmaram Contrato de Garantia para Pagamento das Prestações do FIES,
restando estipulada a responsabilidade da apelada Uniesp em arcar com o
pagamento do financiamento junto ao FIES, desde que cumpridos alguns
requisitos pelo beneficiário, dentre os quais aquele constante na cláusula
3.2 que obrigou a autora a mostrar excelência do rendimento escolar e na
frequência às aulas e às atividades acadêmicas realizadas no Curso
Superior de Direito; ser disciplinado e colaborador da Instituição em suas
iniciativas de melhorias acadêmicas, culturais e sociais (fls. 68/69).
Entretanto, a cláusula 3.7 fixou que: Havendo
descumprimento de quaisquer obrigações descritas neste instrumento por
parte
do(a)
BENEFICIÁRIO(A),
ensejará
a
desobrigação
da
INSTITUIÇÃO NO PAGAMENTO DO fies DO(A) beneficiário(A).
Tal disposição, no âmbito universitário, enfim, da
ré, corresponde a média semestral mínima de 7,0 (sete) pontos em cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
matéria, inclusive a partir do extraído da Portaria Interna da IES.
Ainda em tal ponto e independentemente do
disposto na Portaria Interna da IES, é cediço até por regras de experiência
comum subministrada pela observação do que ordinariamente acontece,
nos termos do artigo 375, do Código de Processo Civil/2015, que se tem
como excelência acadêmica a média semestral final mínima de 7,0 (sete)
pontos em cada uma das matérias.
Por certo que isso é compreendido pelo homem
médio, inclusive, mas não só, pelo consumidor, no caso, consumidora
universitária.
Ocorre que, conforme o histórico do período
letivo da autora (fls. 154/155) restou demonstrado, de forma robusta e
convincente, que ela não atingiu o desempenho mínimo individual
consistente na excelência acadêmica, eis que teve semestre com matéria
aquém da média mínima de 7,0 (sete) pontos.
Importante registrar que o contrato de garantia de
pagamento das prestações do Fies foi apresentado pela própria parte
autora, o vêm a demonstrar o inequívoco conhecimento das condições para
concessão do benefício.
Conclui-se, portanto, que a autora não teve êxito
no cumprimento de tal requisito, para que lhe fosse concedido o benefício
do pagamento do financiamento estudantil pela instituição de ensino ré.
Nem há de se cogitar em abusividade ou
irregularidade em relação à cláusula 3.2 entabulada entre as partes, pois o
contrato foi devidamente assinado pela autora, sem qualquer ressalva,
tendo plena ciência do conteúdo de suas cláusulas, as quais foram
estipuladas de forma clara e de fácil compreensão quanto às obrigações e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidades do contratante, que não a atendeu a contento.
Apenas para ressaltar, caso não tivesse tal critério,
100% dos alunos aprovados com qualquer nota obteriam o benefício. Ora,
não basta concluir o curso, há necessidade de conclui-lo com qualidade,
para fazer jus ao pagamento do FIES pela ré.
Por todas essas razões, pelo meu voto, dou
provimento à apelação.
Mario A. Silveira
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
6
Acórdão
s Eletrônicos
LUIZ EURICO COSTA FERRARI
1365F6BB
7
9
Declaraç
ões de Votos
MARIO ANTONIO SILVEIRA
1368DFB8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000064-23.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.